Tribunal: TJSP
Processo: 3005035-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Enzalutamida 40mg ao autor, portador de Adenocarcinoma de próstata em estágio metastático (CID10: C61) – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento, conforme prescrição médica, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária – Necessidade de cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Enzalutamida 40mg ao autor, portador de Adenocarcinoma de próstata em estágio metastático (CID10: C61) – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento, conforme prescrição médica, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária – Necessidade de cumprimento da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243/SC (Tema 1.234) - Ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado (caput do art. 300 do CPC/2015) – Decisão reformada – Recurso provido.